Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. WANDETE DO CARMO OLIVEIRA PAIVA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra pronunciamento do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial, diante do pedido de desbloqueio dos valores penhorados em sua conta-bancária, via BacenJud, assim consignou: “[...] antes de indeferir o pedido de desbloqueio formulado, para fins de análise mais acurada a respeito da impenhorabilidade do valor penhorado, intime-se a executada, por publicação, para apresentar os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e de sua família, no prazo de 15 (quinze) dias, coligindo aos autos também os extratos completos da conta bancária bloqueada, que ao que tudo indica, é aquela constante no contracheque colacionado ao ID 64476792, sob pena de indeferimento do pedido de desbloqueio e prosseguimento dos atos executivos. Aproveito o ensejo para destacar que os extratos coligidos, em ID 64477852 e 64477849, relacionam-se à conta corrente diversa, em que houve bloqueio distinto dos autos em apreço (R$ 4.812,77), oriundo de possível penhora determinada pelo TRF, conforme consta no extrato. Observe-se que o valor bloqueado nos presentes autos foi de R$ 4.828,32 (ID 62675630).” Inconformada, sustenta violação à regra da impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, IV, bem como ao disposto no inciso X do mesmo dispositivo legal, haja vista que se trata de depósito em caderneta de poupança, que não supera 40 salários mínimos. O recurso, contudo, não merece conhecimento. Conforme se vê através do ato judicial atacado, a apreciação do pedido de desbloqueio dos valores constritos foi transferido para momento futuro, após a juntada de documentos, ressaltando o Juizo a quo a insuficiência dos extratos apresentados pela Executada por se relacionarem a conta diversa daquela em que houve o bloqueio. Significa, pois, que o pedido de desbloqueio de ativos financeiros está pendente de análise pelo Juiz natural da causa, não se revestindo de caráter decisório a ordem de juntada de documentos, que tem cunho simplesmente ordinatório, e, como tal, é irrecorrível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por se apresentar manifestamente inadmissível, ex vi do 932, III do CPC. Comunique-se. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 09 de Julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator